Tribunal: TJSP
Processo: 1076317-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transferência de valores indevida – Falha na prestação do serviço de pagamento digital contratado pela autora – Aplicação da legislação consumerista – Danos materiais caracterizados – Ressarcimento devidos – Danos morais e lucros cessantes não comprovados ou caracterizados – Recurso parcialmente provido.